Tribunal: TJDFT
Processo: 0722352-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722352-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JESSYCA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, JOSE FELIX DA SILVA, MARIA ODETE MATIAS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 17613852, fl. 121) que, nos autos da Execução movida em desfavor de Jessyca Comercial de Alimentos Ltda – ME e Outros, indeferiu o requerimento de expedição de ofícios às fintechs e administradoras de cartões de crédito. Alega, em resumo, que as pesquisas via Bacenjud não abarcam referidas empresas e que, por isso, a diligência é útil à localização de ativos dos Devedores. Pede a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição de ofícios às empresas listadas no processo de origem. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, conquanto se possa cogitar o direito à realização da diligência requerida, pois não há como descartar a possibilidade de as empresas listadas pelo Agravante deterem ativos financeiros dos Devedores, não se evidencia o periculum in mora, que, embora deva estar devidamente caracterizado por fatos concretos, não foi demonstrado neste agravo. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator